Tribunal: TJMT
Processo: 0001364-95.2012.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001364-95.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE VICENTE DA SILVA - CPF: 395.746.791-87 (APELADO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELANTE), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 011.660.818-85 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE VICENTE DA SILVA - CPF: 395.746.791-87 (APELANTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE ADOLESCENTE EM
DECORRÊNCIA DE
COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE SEGUE ATRÁS. DANO MORAL E PENSÃO POR MORTE.
MANUTENÇÃO
. RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Viação Xavante Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S.A., além de
R
ecurso
A
desivo do autor José Vicente da Silva, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 22
-
4
-
2008, na BR-158, em que um ônibus da empresa ré colidiu com a traseira de um trator que rebocava carretinha de madeira, provocando a morte instantânea do filho do autor, de 14 anos. A sentença condenou solidariamente a empresa ré e a seguradora ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais e pensão mensal proporcional até a data em que a vítima completaria 65 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a empresa ré Viação Xavante Ltda. deve ser responsabilizada pela colisão traseira com resultado morte
,
estabelecer se a seguradora denunciada à lide deve responder solidariamente pelos danos, considerando a decretação de sua liquidação extrajudicial
e
determinar se é
autorizada
a majoração da verba honorária requerida pelo autor em sede de
A
pelação
A
desiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da empresa ré
ficou
configurada diante das provas técnicas constantes nos autos, especialmente o laudo pericial, que atestou a velocidade incompatível e a ausência de manobra defensiva pelo condutor do ônibus, sendo aplicável a presunção de culpa nas colisões traseiras, conforme jurisprudência consolidada.

A tentativa de atribuir culpa concorrente ao tratorista não prospera, por ausência de provas capazes de elidir a presunção de culpa do motorista da ré, sendo irrelevante o arquivamento do inquérito criminal, pois a responsabilidade civil independe da penal.

A indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 mostra-se razoável diante da perda do único filho e do caráter pedagógico e compensatório da reparação.

A fixação da pensão mensal em 2/3 do
salário mínimo
até os 25 anos e, após, 1/3 até os 65 anos da vítima encontra respaldo na jurisprudência do STJ e atende ao critério de sustento presumido.

A seguradora, regularmente chamada à lide, responde solidariamente pelos danos causados
até o limite da apólice
, não podendo opor ao terceiro lesado cláusulas restritivas do contrato de seguro.

A decretação da liquidação extrajudicial da seguradora atrai a incidência do art. 18, alínea
"d", da Lei 6.024/74, autorizando a
s
u
spen
são apenas dos juros a partir do decreto de liquidação, mas não da correção monetária ou dos demais encargos.

A habilitação do crédito na massa liquidanda depende da formação de título judicial, razão pela qual a presente ação
, em fase de conhecimento,
deve prosseguir até o trânsito em julgado.

A
A
pelação
A
desiva do autor visando à majoração da verba honorária não merece acolhida, sendo suficiente a majoração automática prevista no art. 85, §11, do CPC, diante da rejeição dos recursos das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não
providos.

Tese de julgamento
:

A presunção de culpa em colisão traseira impõe ao condutor que trafega atrás o dever de manter distância segura e demonstrar eventuais causas excludentes de responsabilidade.

A indenização por morte de filho adolescente deve incluir pensão mensal proporcional ao sustento presumido dos pais, mesmo quando a vítima não possuía renda formal.

A seguradora chamada à lide responde solidariamente ao lado do segurado pelos danos causados a terceiro, mesmo em caso de
liquidação extrajudicial, ressalvada apenas a incidência de juros após o decreto.

A correção monetária e demais encargos legais são devidos mesmo após a decretação da liquidação da seguradora, por não se confundirem com os juros.

O
R
ecurso
A
desivo não é meio adequado para majorar honorários sucumbenciais
, sobretudo

porque
prevista sua elevação automática pelo art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§2º e 11; Lei 6.024/74, art. 18, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004583-90.2021.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 16.03.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.867.343/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.12.2021; STJ,
AgInt
no REsp 2.120.836/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelações em
Ação de Indenização por Danos Morais, Danos Materiais e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente para condenar
solidariamente
as rés a:

“1. Indenizar o autor a título de danos morais na quantia que arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

2. Indenizar o autor a título de pensão pela morte do menor Jorge Luiz Mendes, no valor equivalente 2/3 (dois terços) do salário mínimo, devendo ser observado a evolução deste, tendo como marco a data do óbito (22/04/2008) até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos (08/08/2018), após esta data, reduzir para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos (08/08/2058), devendo, ainda, na forma do caput, do artigo 533 do Código de Processo
Civi
c/c a Súmula nº 313 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, constituir capital para o fim de l assegurar o cumprimento das obrigações indenizatórias.

CONDENO as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2º).”

A ré,

Viação Xavante Ltda.
,
sustenta
inexistência de culpa, afirmando que o condutor do trator trafegava em horário
noturno, sem qualquer sinalização ou iluminação, rebocando carretinha improvisada com passageiro, em desacordo com a lei de trânsito, circunstâncias que, segundo a empresa, foram determinantes para o acidente.

Aduz
que a colisão traseira não se deveu
à
imprudência do motorista do ônibus, mas à conduta negligente do tratorista,
e que o inquérito criminal fora arquivado por ausência de indícios de imprudência do motorista do ônibus,
razão pela qual pleiteia
reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, afastamento ou redução da pensão e limitação temporal ao pensionamento, além de questionar o valor dos danos morais.

A
ré,
Nobre Seguradora do Brasil S/A
, por sua vez,
afirma inexistir relação direta com o autor, limitando sua responsabilidade ao contrato de seguro com a primeira ré
, devendo eventuais efeitos da condenação serem discutidos na esfera contratual entre as rés.

A
lega que, por se encontrar em liquidação extrajudicial decretada pela SUSEP, devem ser observados os efeitos legais da medida, notadamente a suspensão de juros de mora, correção monetária, cláusulas penais e execução de valores, bem como a necessidade de que eventual crédito seja habilitado no quadro geral de credores.

Aduz
que eventual obrigação indenizatória deve respeitar os limites da apólice
.

Em
A
pelação
A
desiva,
o autor,

José Vicente da Silva
,
postula a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, sustentando que a pluralidade de rés e a resistência processual reiterada tornaram o trabalho de sua defesa mais complexo e desgastante.

A
pont
a que as rés têm manejado
R
ecursos protelatórios e se omitido quanto à conciliação, impondo atuação
diligente e intensa de seus
advogad
os, o que justifica a elevação da verba honorária nos termos do artigo 85, §
§
2º e 11, do CPC.

Nas contrarrazões,
o autor
rebate os fundamentos das apelantes, defendendo que a prova técnica e o
B
oletim de
O
corrência atestam a imprudência do motorista da empresa ré, que colidiu pela traseira em plena rodovia, ocasionando a morte de seu único filho.

Ressalta que a colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que vem atrás e que a ausência de indícios para ação penal não afasta responsabilidade civil.

Refuta a arguição de
culpa concorrente, pois a perícia concluiu que houve reação tardia do condutor do ônibus, confirmada pelos dados do tacógrafo, marcas de frenagem e intensidade do impacto.

Quanto à seguradora, a
ssevera
que eventual discussão sobre
os
limites de cobertura
deve ser realizada
entre as rés, sendo o autor terceiro prejudicado
.

Pugna pelo não provimento dos Recursos.

Por sua vez, a
Viação Xavante
, ao apresentar contrarrazões à
A
pelação
A
desiva, aduz que a pretensão de majoração dos honorários já está prevista no artigo 85, §11, do CPC, sendo desnecessária a rediscussão da matéria. Reitera que não houve caráter protelatório em seus recursos e insiste que a conduta do tratorista foi a verdadeira causa do sinistro, o que afasta sua responsabilidade
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante ajuizou a presente
Ação
alegando que em 22-4-2008 sofreu
acidente
de trânsito na BR-158
, quando um ônibus da
ré
Viação Xavante Ltda. colidiu na traseira de um trator que rebocava carretinha de madeira onde se encontrava o filho do autor, de 14 anos, que faleceu instantaneamente.

A lide foi julgada parcialmente procedente par
a conden
ar
solidariamente a
empresa

ré
e a seguradora denunciada
ao pagamento de indenização por danos morais de R$50.000,00, pensão mensal correspondente a 2/3 do
salário mínimo
até a data em que a vítima completaria 25 anos e, após, 1/3 até 65 anos.

1 -
RECURSO DA RÉ (VIAÇÃO XAVANTE LTDA.)

A
dinâmica do sinistro,
evidenciada pel
o
B
oletim de
O
corrência,
pel
o inquérito policial e, sobretudo,
pel
o laudo pericial

que descreveu reação tardia do motorista do ônibus ao se aproximar da carretinha
levada
pelo trator onde estava a vítima
, é prova suficiente da responsabilidade da ré Viação Xavante
.

O exame técnico apontou velocidade incompatível com a segurança e ausência de manobra preventiva pelo condutor da empresa ré. O simples fato de o inquérito criminal ter sido arquivado não elimina a responsabilidade civil, pois
esta
se funda na comprovação de conduta culposa e no dever de reparar
dano
, independentemente de tipificação penal.

A tentativa da
ré/apelante
de atribuir culpa exclusiva ou concorrente ao
motorista do
trator não encontra respaldo nos elementos dos autos. Embora o trator circulasse com pouca sinalização, a jurisprudência é consolidada no sentido de que colisão
traseira presume culpa do condutor que trafega atrás, incumbindo-lhe demonstrar circunstâncias excepcionais que afastem o dever de cuidado
,
o que não ocorreu. O próprio tacógrafo revelou velocidade e ausência de frenagem eficaz antes do choque.

Ademais, a perícia considerou que a baixa iluminação não justifica a falha de reação, pois o ônibus possuía faróis e deveria manter distância prudente.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO AO SEGURADO – RESPONSABILIDADE POR COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE ATINGE A TRASEIRA – INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA – DEVER DE INDENIZAR
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que atinge a parte posterior de outro, sendo ônus do réu demonstrar a existência de causa excludente da sua responsabilidade. No caso, o requerido admitiu, em Boletim de Ocorrência, que não observou a lombada e, por consequência, colidiu na traseira do veículo segurado, circunstância que reforça a negligência e o desrespeito às normas de trânsito, conforme artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Não havendo provas capazes de afastar a presunção de culpa, mantém-se o entendimento de que o acidente ocorreu por desatenção e
imprudência do réu, restando caracterizado o dever de indenizar
. (...) Recursos desprovidos. Sentença mantida.”
(N.U 1004583-90.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025). (Sem destaque no original).

Quanto à pensão, a sentença aplicou entendimento pacífico
, no sentido de que
aos pais de vítima adolescente cabe indenização pelo sustento presumido até 25 anos em 2/3 do
salário mínimo
e, após, 1/3 até 65 anos, conforme precedentes do STJ. Não há base para restringir esse período nem para afastar a constituição de capital, que garante o cumprimento da obrigação indenizatória.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito
os pais deve
ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o
salário mínimo
caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte
e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
(
AgInt
no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017,
DJe
22/03/2017). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.867.343/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 1/2/2022.). (
Sem destaque no original).

O valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado. A morte de filho único em acidente de trânsito ocasionado por empresa transportadora justifica indenização que preserve caráter reparatório e pedagógico, mantendo-se o patamar fixado como proporcional e dentro dos parâmetros da Corte Superior.

2 -
RECURSO DA RÉ (NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.)

A Seguradora
aduz que
não mantém vínculo direto com
o autor
, mas esta foi regularmente chamada à lide e deve garantir a cobertura dentro do contrato firmado com a transportadora.

Eventuais limites da apólice ou regras internas não podem reduzir a reparação devida ao terceiro lesado.

O autor, enquanto terceiro lesado, não pode ser prejudicado por questões internas do contrato de seguro, competindo à Seguradora responder solidariamente,
dentro dos limites da apólice
(o que, aliás, consta na sentença)
, pelos danos decorrentes do acidente.

A apelante alega que, por se encontrar em liquidação extrajudicial decretada pela SUSEP, devem ser observados
os efeitos legais da medida, notadamente a suspensão de juros de mora, correção monetária, cláusulas penais e execução de valores, bem como a necessidade de que eventual crédito seja habilitado no quadro geral de credores.

Quanto ao regime de liquidação extrajudicial,
o
artigo 18, alínea “d”, da Lei 6.024/74 dispõe expressamente que, decretada a liquidação, os juros de mora não são exigíveis a partir da data do ato, ressalvada a hipótese de ativo suficiente para pagamento integral do passivo. Assim, correta a exclusão apenas dos juros moratórios posteriores ao decreto de liquidação, não se admitindo, contudo, a extensão da regra para afastar a correção monetária
, que tem natureza diversa e visa apenas preservar o valor real da condenação, nem
demais encargos
.

Com relação ao pedido de
habilitação do crédito no quadro geral
, verifica-se

que a
presente demanda ainda se encontra em fase de conhecimento, não havendo título judicial definitivo que permita habilitação perante a massa liquidanda.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO FEITO POR NOVAÇÃO DO CRÉDITO. DESCABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO ATÉ A FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os
aclaratórios
são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando
a novo julgamento da causa. 2. "
Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005
" (
AgInt
no
AREsp
nº 1.357.957/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado aos 24/6/2019,
DJe
de 28/6/2019). 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no REsp n. 2.120.836/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)
. (Sem destaque no original).

3 – RECURSO ADESIVO DO AUTOR (JOSÉ VICENTE DA SILVA)

O
autor
pretende
a majoração d
os
honorários sucumbenciais
. No entanto,
o CPC já prevê elevação automática do percentual quando os
R
ecursos
não
forem providos (art. 85, §11).

A resistência das rés foi típica do exercício do direito de defesa e não caracteriza abuso apto a justificar fixação diferenciada de verba honorária.

Pelo
exposto,
nego provimento
aos Recursos das rés (Viação Xavante e Nobre Seguradora)
e
à Apelação

A
desiv
a do autor (José Vicente)
.

Com fundamento no artigo
85,
§§2º e 11 do CPC, majoro a verba honorária a ser paga soli
dariamente
pelas rés para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025